Tribunal: TCU
Processo: 036.592/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Tomada de contas especial originada da conversão do TC 013.665/2016-2, que tratou de representação acerca de possíveis irregularidades nos Termos de Cooperação 7.171/2010 e 16.912/2012, firmados entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para disponibilização de Dispositivo Portátil Ótico-Mecânico de Transcrição Braille em Tempo Real para deficientes visuais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial originada da conversão do TC Processo 013.665/2016-2 , que tratou de representação acerca de possíveis irregularidades nos Termos de Cooperação 7.171/2010 e 16.912/2012, firmados entre o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) para disponibilização de Dispositivo Portátil Ótico-Mecânico de Transcrição Braille em Tempo Real para deficientes visuais. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 26, 28, inciso II, e 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 217 e 268, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. retornar este processo à sua natureza original de representação; 9.2. acolher as alegações de defesa de José Carlos Wanderley Dias Freitas, Lúcia Helena Martins Pacheco, Maria José Baldessar; Orestes Estevam Alarcon; Lauro César Nicolazzi; Alexandre Marino Costa; Altair Acelon de Melo; Guilherme Júlio da Silva e Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicas (Fepese); 9.3. acolher as razões de justificativa de Fernando Antônio Crocomo, Lauro César Nicolazzi e Áureo Mafra de Moraes; 9.4. rejeitar as razões de justificativa de Orestes Estevam Alarcon, Maria José Baldessar, Guilherme Júlio da Silva, Alexandre Marino Costa, Altair Acelon de Melo e Roselane Neckel, aplicando-lhes, individualmente, multas no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.7. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.8. alertar os responsáveis que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Universidade Federal de Santa Catarina, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam estão disponíveis para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.